Tribunal: STF
Processo: Rcl 61355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 1.302.501, TEMA 1.150, E 655.283, TEMA 606. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo Regimental na Reclamação interposto, em 29.8.2023, contra a seguinte decisão proferida em 7.8.2023:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 1.302.501, TEMA 1.150, E 655.283, TEMA 606. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 19).



    2. A agravante sustenta que “a r. decisão recorrida entendeu que na data em que foi proferida ainda estava pendente de julgamento do Agravo Interno contra despacho denegatório de Recurso Extraordinário, o que não corresponde a realidade, pois citado recurso foi julgado em 28/06/2023 e publicado em 05/07/2023, e a decisão recorrida é de 02/08/2023” (fls. 1-2, e-doc. 23).



    Pede seja recebido “o presente recurso, modificando a decisão recorrida e determinando o processamento da Reclamação” (fl. 2, e-doc. 23).



    3. A tardia atualização do andamento processual, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, a apontar o julgamento do agravo regimental induziu ao erro material, pelo que reconsidero a decisão proferida em 7.8.2023 e examino a presente reclamação.



    4. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adelmita Neves, em 1º.8.2023, “em face da [decisão da] Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo” (fl. 1) no Processo n. 1003877-68.2021.8.26.0462, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários n. 1.302.501, Tema 1.150, e n. 655.283, Tema 606:



    “O julgamento do mérito do RE nº 1.302.501/PR, Tema nº 1150, STF, DJe 25.08.21, fixou a seguinte tese: 



    ‘O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.’ 



    Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito acima mencionado, em cumprimento ao disposto no art. 1030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto” (e-doc. 16).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo regimental julgado pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.6.2023, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A questão relativa ao servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não ter direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 1.302.501/PR TEMA 1150/STF. Manutenção da decisão” (e-doc. 24).



    5. A reclamante alega que, “embora a tese [Tema 606] se refira aos empregados públicos, é certo que diante do princípio da igualdade deve se estender aos funcionários públicos, principalmente aqueles que integram a Prefeitura de Poá, pois se a CLT não impedia a continuidade do vínculo após a aposentadoria anterior a EC 103/2019, do mesmo modo o estatuto dos servidores públicos municipais de Poá também não impedia a continuidade no serviço público“ (fl. 8).



    Ressalta que “da tese [Tema 1.150] consagra-se a independência municipal para elaboração das suas próprias leis, onde a previsão do §1º do artigo 68 da Lei Municipal 3.418/2014, criou uma espécie de vacância condicionada, ou seja, o pedido de aposentaria não era causa de vacância automática do cargo, ficando condicionada a vontade do servidor. Assim, não é possível afirmar que a aposentadoria pelo RGPS acarreta a vacância do cargo público no Município de Poá, ante a previsão de legal da continuidade no serviço público. Em outros termos, aposentadoria somente constituiria hipótese de vacância do cargo público se o servidor optasse pela exoneração, o que não ocorreu no caso em exame” (sic, fl. 9).



    Requer o benefício da justiça gratuita e “seja concedida medida liminar no sentido de determinar que a Municipalidade reintegre imediatamente o reclamante no cargo que ocupava, com o pagamento dos vencimentos integrais, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento da ordem judicial” (fl. 13).



    Pede a procedência da presente reclamação para “declarar a nulidade da exoneração e determinar a reintegração da autora nos quadros da Municipalidade, com fundamento nas disposições do parágrafo único do artigo 161 do RISTF” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário interposto pela reclamante, o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo teria descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 1.302.501, Tema 1.150, e 655.283, Tema 606.



    8. O título judicial contra o qual se volta a reclamante – decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário – não mais subsiste. Foi substituído pela decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual foi negado provimento ao agravo regimental, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    A decisão substitutiva da decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, descabendo cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    9. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de  recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não  interessa para fins de substituição o provimento do recurso  nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a  pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão  recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009,  p. 694).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora